Tribunal: TJPA
Processo: 0800075-56.2023.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800075-56.2023.8.14.0059

APELANTE: HAILTON GONÇALVES LOPES JÚNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO APLICÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno (CP, art. 155, §§ 1º e 4º, I), aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) aplicação do princípio da insignificância e absolvição do réu; (ii) afastamento da majorante do repouso noturno; (iii) desclassificação do furto qualificado para furto simples; (iv) afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; e (v) prequestionamento da matéria. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto; (ii) revisão da dosimetria da pena, com possível afastamento de qualificadoras e redução da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância exige a concomitância de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. No caso, o apelante ingressou em estabelecimento comercial durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, além de ter subtraído, além do dinheiro, uma arma branca, o que evidencia periculosidade social da conduta. Assim, inaplicável o princípio da insignificância.

O conjunto probatório, formado por testemunhos dos policiais e confissão do réu, confirma a autoria e a materialidade do delito, afastando-se a tese de ausência de provas.

Afastada a causa de aumento do repouso noturno, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois não incide em furto qualificado (STJ, REsp nº 1.888.756/SP).

A valoração negativa dos antecedentes criminais não se sustenta, pois o apelante não possui condenação com trânsito em julgado. Assim, reduz-se a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação criminal parcialmente provida para afastar a valoração negativa dos antecedentes criminais e reduzir a pena-base para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, §§ 1º e 4º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 118.533/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/03/2015; STJ, REsp nº 1.888.756/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 25/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por HAILTON GONÇALVES LOPES JÚNIOR em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 155, §§ 1º e 4º, I, do CP, fixando-lhe a pena de 2 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 13 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e sanção pecuniária no valor de 01 salário mínimo, em favor da vítima.

Narra a peça acusatória que: “(...)
No dia 21 de janeiro de 2023, por volta das 03h, durante o repouso noturno, HAILTON GONÇALVES LOPES JUNIOR, vulgo ‘NENÉM’, voluntária e conscientemente, mediante rompimento de obstáculo – retirada de telhas - ingressou no estabelecimento comercial de propriedade de Rosileno Lima, denominado ‘Mercado Casa Sandra’, que fica localizado na 1ª Rua, entre as Travessas 2 e 3, bairro Novo, neste município de Soure/PA, subtraindo a quantia aproximada de R$ 80,00 (oitenta) reais. Consta dos autos que a conduta foi filmada pelas câmeras de segurança do estabelecimento, a qual teve seus fios cortados pelo denunciado, após o fato criminoso. Ao tomar conhecimento do furto o proprietário do estabelecimento se dirigiu à Delegacia para adoção do procedimento pertinente, entregando à Polícia Judiciária as imagens das câmeras de segurança que identificava HAILTON GONÇALVES, vulgo ‘NENÉM’, como autor do delito, bem como declinou onde o mesmo poderia encontrar-se hospedado neste município, visto que seria residente de Salvaterra/PA.”
(sic)

Denúncia recebida em 24 de fevereiro de 2023, id-17132545.

Aduz o apelante que não possui sentença condenatória transitada em julgado, devendo ser aplicado o princípio da insignificância. Informa que não houve testemunhas oculares, sendo ouvidos tão somente os policiais que realizaram sua prisão, devendo, portanto, ser absolvido. Subsidiariamente, pretende o afastamento da majorante do repouso noturno, a desclassificação do furto qualificado para furto simples, o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo e o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso.

Aduz o apelante que não possui sentença condenatória transitada em julgado, devendo ser aplicado o princípio da insignificância. Informa que não houve testemunhas oculares, sendo ouvidos tão somente os policiais que realizaram sua prisão, devendo, portanto, ser absolvido. Subsidiariamente, pretende o afastamento da majorante do repouso noturno, a desclassificação do furto qualificado para furto simples, o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo e o prequestionamento da matéria.

Inicialmente, ressalto que, conforme entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. A reiteração criminosa do agente influencia a análise e a aplicação do princípio da insignificância, com base em elementos do caso concreto. (
Acórdão n.1192655
, 20180310000396APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 25/07/2019, Publicado no DJE: 15/08/2019)

Sendo assim, a insignificância é medida não apenas em relação ao valor do bem jurídico atingido, eis que há necessidade de fazer um juízo amplo da conduta do agente. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que a aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento de quatro condições simultâneas: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada

In casu
, constato que o réu invadiu o estabelecimento comercial da vítima durante o repouso noturno, quebrando o telhado do local. Já dentro do referido comércio, subtraiu o valor de R$ 70,00 em moedas e uma faca no valor de R$ 24,00. Ademais, restou comprovado que o réu,

Desta forma, apesar de o bem subtraído ser de reduzido valor, não se verifica o preenchimento dos demais requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, tais como: a mínima ofensividade da conduta do agente, eis que se aproveitou do período noturno para adentrar no local; a ausência de periculosidade social na ação, uma vez que subtraiu uma arma branca e, ao ser encontrado, resistiu à abordagem policial tentando tomar a arma do policial militar; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, eis que adentrou no local pelo telhado.

Ademais, a restituição imediata e integral do bem subtraído não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância. Logo, diante de tais considerações, afasto a pretensão de aplicação da insignificância ao presente caso.

Não merece acolhida a alegação de ausência de provas por terem sido ouvidos tão somente os policiais que realizaram a prisão do recorrente, eis que o relato do policial militar tem relevante valor probante, especialmente porque dotado de fé pública, além de estar em consonância com as demais provas encartadas nos autos, tais como a palavra da vítima, auto de prisão em flagrante, id-17132540 e confissão do réu em juízo, id-17132584.

A vítima ROSILENO LIMA afirmou em juízo, id-17132581, que: “
eu cheguei no meu comércio por volta de 6:20 da manhã e me deparei com um buraco no telhado; entrei e vi o que tinha acontecido e vi que sumiram umas coisas; que levaram R$ 70,00 reais em moedas, valores, meus pertences de faca de R$ 24,00; que puxei as imagens das câmeras e verifiquei a pessoa; no dia 21 de janeiro o meu comércio foi furtado; não fui chamado na delegacia para reconhecer a pessoa; meus bens não foram devolvidos; eu apresentei as imagens da câmera ao delegado e ao escrivão; o delegado pediu as imagens; até hoje tenho as imagens e a foto do telhado; que identifiquei ele rápido pelas câmeras, pois eu conhecia ele pelo apelido de Neném; que mostrei as imagens a um vendedor e ele me disse que esse rapaz da câmera é contumaz em fazer isso na cidade de Salvaterra; o acusado foi preso no mesmo dia já pela parte da noite; fui comunicado da prisão, mas não me chamaram pra ir na delegacia prestar esclarecimentos; ele entrou no meu comércio por volta de 3:40 da manhã; ele entrou pelo telhado, pela parte do meu vizinho; ele subiu pelo muro do meu vizinho, dali subiu no telhado e quebrou a telha de brasilit; que o prejuízo da telha foi por volta de R$ 70,00 reais”.

A testemunha JOÃO OTÁVIO DE ALMEIDA ANTUNES JÚNIOR, policial militar, informou em juízo, 17132583, que: “
participei das diligências que resultaram na prisão dele; que as câmeras de segurança mostraram que era ele; o vídeo das câmeras de segurança viralizaram nos grupos de Soure e Salvaterra, com isso tomamos conhecimento e fomos atrás dele; que estudamos melhor onde ele poderia estar; que as informações foram dadas ao comando e fomos em busca dele; que o momento da prisão ele confessou o crime; que ele disse que já tinha despachado os objetos furtados e que já não estavam mais com ele; não sei o que foi furtado; que o crime ocorreu por volta das 3 da manhã do dia anterior e a gente foi em busca dele já por volta de meia noite do sábado; que ele entrou pelo telhado do estabelecimento.”

A testemunha PM RAIMUNDO AMIL BATISTA MONTEIRO afirmou em juízo, 17132582, que: “
estava de serviço e informaram que o furto foi na madrugada, por volta das 3 da madrugada; informaram onde o acusado estava e fizemos incursões e não encontramos; ai por volta da meia noite encontramos ele; o acusado mora aqui em Salvaterra; a câmera de segurança que mostrou que tinha sido ele; ele foi reconhecido pela vítima; a vítima já tinha feito a ocorrência contra o acusado; as câmeras de segurança mostraram que era ele; que nós reconhecemos ele das câmeras; só apresentei ele ao delegado; não posso informar se fizeram reconhecimento na delegacia; que não lembro quais objetos foram furtados”.

O acusado, em juízo, id-17132584, confessou a autoria do delito, afirmando que: “
entrei no estabelecimento de noite pelo telhado; furtei apenas o dinheiro, por volta de 80,00; eu estava sozinho; que eu subi no telhado pelo muro e de lá pulei para o telhado; que já fui preso outras vezes por furto
”.

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do recorrente, bem como o afastamento da majorante do repouso noturno, a desclassificação do furto qualificado para furto simples e o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, considerando como desfavorável a circunstância judicial referente aos antecedentes criminais. Ocorre que na certidão de antecedentes criminais do réu não há qualquer anotação de sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Logo, a existência de inquéritos e processos em curso, sem certificação de trânsito em julgado, não legitima o aumento da pena-base pelos antecedentes do agente. Sendo assim, valoro como neutra a circunstância judicial referente aos antecedentes criminais.

“(...) em virtude do princípio constitucional da presunção de inocência, somente as condenações anteriores com trânsito em julgado, que não sirvam para forjar a reincidência, é que poderão ser consideradas em prejuízo do sentenciado, fazendo com que a sua pena-base comece a caminhar nos limites estabelecidos pela lei penal." (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal - Parte Geral. 12. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2010. v. I. p. 537.)

“(...) 7.
Não é possível considerar, para fins de configuração dos maus antecedentes, condenação criminal sem trânsito em julgado ao tempo da sentença, mormente por que se tratava de ação penal em curso, afrontando a diretiva corporificada no verbete 444 do colendo STJ.”

(
Acórdão 879188
, 20140111694177APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2015, publicado no DJE: 10/7/2015). (destaquei)

Mantenho as demais circunstâncias judiciais valoradas como favoráveis ou neutras. Sendo assim, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo a pena base no mínimo legal, 2 anos de reclusão e multa de 10 dias multa.

Mantenho a incidência da atenuante da confissão espontânea, deixando de aplicá-la diante do disposto na súmula 231 do STJ.

Não há que se falar em aplicação da causa de aumento prevista no § 1º do art.155 do CP, eis que esta somente incide sobre o furto simples, sendo descabida sua aplicação na hipótese de furto qualificado (art. 155, § 4º do CP), como a seguir:

“(...).Tese jurídica:
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).
5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.) (destaquei)

Ausentes causas de diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto. Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e sanção pecuniária no valor de 01 salário-mínimo, em favor da vítima.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 18/03/2025